Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-20.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-20.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 987.443.301-97 (AGRAVANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0021-05 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR SACADO DA CONTA POUPANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO PESSOAL E USO DE SENHA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR – AUSÊNCIA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento, especialmente se o
decisum
fundamentou que as transações nos terminais de autoatendimento realizados com uso de cartão e senha são de responsabilidade da detentora da conta, bem como por não haver

qualquer indício de fraude por terceiros.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ROSA RAMOS DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação. Posteriormente, rejeitou monocraticamente o recurso de embargos de declaração opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDIOURO VERDE MT

A recorrente requer o exame da inaplicabilidade das disposições do art. 1.022 do CPC/15, visto que a decisão monocrática recorrida foi omissa quanto às provas relevantes para decidir a demanda, deixando de promover a correta apreciação do conteúdo recursal.

No mais, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova e responsabilidade do fornecedor de serviços.

Sustenta ausência de prova de que o saque teria sido realizado sem ocorrência de fraude eletrônica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que as decisões monocráticas sejam reformadas, a fim de que o recurso de apelação seja desprovido, restabelecendo-se os termos da sentença proferida em primeira instância e majorando-se os honorários advocatícios. Caso haja entendimento contrário, requer seja o feito apresentado à mesa na próxima sessão de julgamento, proferindo-se voto e aguardando-se decisão do órgão colegiado, para reforma da decisão tal como postulado na primeira parte do pedido.

Contraminuta apresentada pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 (ID no

94860975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ROSA RAMOS DE ALMEIDA

contra a decisão monocrática
que, com fundamento no artigo
932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, deu provimento ao recurso de apelação monocraticamente para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação. Posteriormente, rejeitou monocraticamente o recurso de embargos de declaração opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDIOURO VERDE MT.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento e o recurso de embargos de declaração, proferi as seguintes decisões, respectivamente:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDIOURO VERDE MT
na Ação de Restituição ajuizada por
ROSA RAMOS DE ALMEIDA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) Condenar a requerida a restituir valor R$ 1.000,00 (mil reais), sacado da conta poupança da autora, com juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do saque (12/12/2016), até a data do efetivo reembolso;

b) Condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que a movimentação da conta bancária da autora/recorrida ocorre por meio da utilização de cartão pessoal e senha, sendo de responsabilidade do seu titular, bem como que antes do saque questionado houve emissão de extrato, demonstrando que se não foi a própria autora que o realizou, foi alguém próximo a ela, com acesso ao cartão e senha.

Alega que a reclamação sobre o saque, efetivado em 12/12/2016, ocorreu apenas em maio/2017, ou seja, após seis meses da movimentação financeira, presumindo-se, assim, correto de acordo com o item XI do contrato de cláusulas gerais constante dos autos.

Defende a inexistência de dano moral e se insurge quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução.

Por fim, aduz que a condenação em despesas e honorários deve ser rateada entre as partes, uma vez que a autora não teve todos seus pedidos atendidos, já que obteve indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado, de 11 salários mínimos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 84488465).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos a autora, ora apelada, possui junto à cooperativa requerida/apelante conta poupança (Agência 810, Conta Poupança 54592-3), na qual realizou depósito no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), na data de 06/05/2016.

Segundo a demandante, em consulta ao extrato bancário, no dia 16/05/2017, percebeu que no dia 12/12/2016 houve um saque de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual não foi por ela efetuado e nem autorizado.

Consta que no dia seguinte ao conhecimento sobre o fato, registrou Boletim de Ocorrência (no 2017.164427) e, como não conseguiu solucionar o problema junto à agência bancária da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o requerido/apelante alega que houve culpa exclusiva da vítima, porquanto a transação questionada foi efetuadacom o uso de cartão magnético e senha, sendo de responsabilidade do detentor da conta bancária.

Com efeito, a despeito de o banco dispor de melhores condições técnicas para demonstrar a veracidade da transação, na hipótese em comento a autora limita-se a alegar que não reconhece o saque realizado em sua conta poupança, não trazendo nenhum indício de que tenha sido vítima de fraude.

Ora, resta incontroverso que o saque foi realizado em terminal eletrônico com o uso de cartão magnético e digitação de senha, consoante se denota do próprio extrato bancário trazido pela autora no ID 84487475.

Neste contexto, além de não constar dos autos notícia de furto do cartão da recorrida, o que poderia ensejar a sua utilização indevida por terceiros, não há sequer indícios de que a demandante tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, tendo em vista a realização de um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora na conta tivesse mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, não se pode olvidar que a recorrida questionou a transação em questão, ocorrida em 12/12/2016, somente em maio/2017, ou seja, cinco meses depois, conforme boletim de ocorrência constante no ID 84487476, podendo apenas ter se esquecido do saque realizado meses atrás.

Portanto, resta claro que o evento ensejador do dano apontado pela autora não decorreu de desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, da falha no dever de cautela que compete a própria consumidora, em relação aos seus dados e documentos pessoais, incidindo, assim, a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SAQUES REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso inocorreu o alegado cerceamento de defesa, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através das provas documentais trazidas à baila, se mostrando desnecessária a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, os consumidores não apresentaram provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC." (TJMT - N.U 0009066-25.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) g.n.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível.

Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
"(TJMT - N.U 1005622-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) g.n.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES REALIZADOS COM CARTÕES E SENHAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA REPRESENTANTE DOS AUTORES – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SENHA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham
." (TJMT - N.U 0001792-73.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/09/2019) g.n.

Desta feita, se o saque questionado foi realizado em terminal eletrônico com a utilização de cartão magnético e senha pessoal intransferível, de uso exclusivo da parte autora, inexistindo qualquer elemento nos autos que aponte para existência de fraude praticada por terceiros ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira–ônus que competia àdemandante, na forma do artigo 333, inciso I, do CPC/15–não há falar-se em ato ilícito e, via de consequência, em dever de indenização pelo banco, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou monocrático ao recurso
, para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a regra contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID no 85301987)

“Vistos etc.

ROSA RAMOS DE ALMEIDA
interpôs recurso de embargos de declaração (ID. 86707956) em face da decisão monocrática constante no ID. 85301987, proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDTO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, a qual deu provimento monocrático ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de julgar improcedente a ação.

A embargante discorre sobre omissão e/ou contradição na decisão objurgada, sob o argumento de que “inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a decisão recorrida atribuiu o ônus da prova à parte autora em relação à falha do serviço prestado” e que “assim se procedendo, a decisão recorrida acaba por ser contraditória e omissa quanto à facilitação de defesa garantida ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII” e “entende-se que a decisão é omissa também por desprezar o fato de que a requerida não interpôs nenhum recurso em face da decisão que determinou a inversão do ônus da prova”.

Prossegue alegando que “a instituição financeira embargada sequer demonstrou em que caixa, qual rubrica e qual cartão magnético foram utilizados no saque indevido da conta poupança da embargante”.

Diz que o extrato mencionado na decisão recorrida não comprova que o saque eletrônico teria sido realizado sem ocorrência de fraude eletrônica.

Ao final, pugna pelo recebimento e apreciação com efeito infringente dos embargos de declaração para modificar a decisão proferida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 88122955, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, a r. decisão monocrática apreciou a questão, ressaltando que:

“Com efeito, a despeito de o banco dispor de melhores condições técnicas para demonstrar a veracidade da transação, na hipótese em comento a autora limita-se a alegar que não reconhece o saque realizado em sua conta poupança, não trazendo nenhum indício de que tenha sido vítima de fraude.

Ora, resta incontroverso que o saque foi realizado em terminal eletrônico com o uso de cartão magnético e digitação de senha, consoante se denota do próprio extrato bancário trazido pela autora no ID 84487475.

Neste contexto, além de não constar dos autos notícia de furto do cartão da recorrida, o que poderia ensejar a sua utilização indevida por terceiros, não há sequer indícios de que a demandante tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, tendo em vista a realização de um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora na conta tivesse mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, não se pode olvidar que a recorrida questionou a transação em questão, ocorrida em 12/12/2016, somente em maio/2017, ou seja, cinco meses depois, conforme boletim de ocorrência constante no ID 84487476, podendo apenas ter se esquecido do saque realizado meses atrás.

Portanto, resta claro que o evento ensejador do dano apontado pela autora não decorreu de desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, da falha no dever de cautela que compete a própria consumidora, em relação aos seus dados e documentos pessoais, incidindo, assim, a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.” (ID. 85301987).

Aliás, o julgamento do caso em tela levou em consideração as provas constantes nos autos, bem como julgados deste Tribunal, in verbis:

“"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SAQUES REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso inocorreu o alegado cerceamento de defesa, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através das provas documentais trazidas à baila, se mostrando desnecessária a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, os consumidores não apresentaram provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC." (
TJMT - N.U 0009066-25.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) g.n.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível.

Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC."(
TJMT - N.U 1005622-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) g.n.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES REALIZADOS COM CARTÕES E SENHAS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA REPRESENTANTE DOS AUTORES – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SENHA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham." (
TJMT - N.U 0001792-73.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/09/2019) g.n.

Deveras, a situação em tela foi analisada de acordo com a lei aplicável ao caso, bem como de acordo com firme entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso e na contraminuta foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.” (
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente. 3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 08 de junho de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(ID no 89713488).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que as transações nos terminais de autoatendimento realizados com uso de cartão e senha são de responsabilidade da detentora da conta, no caso da autora, bem como que não há qualquer indício de fraude, praticada por terceiros, tendo em vista a realização de um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora na conta tivesse mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, não destoa o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA
.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) g.n.

E, também recente entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
SAQUES REALIZADOS EM CONTA POUPANÇA – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso inocorreu o alegado cerceamento de defesa, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através das provas documentais trazidas à baila, se mostrando desnecessária a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, os consumidores não apresentaram provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC
.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC."
(TJMT - N.U 0009066-25.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) g.n.

Ora, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nos embargos de declaração, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nos declaratórios.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por fim, não se verifica na hipótese a necessidade de aplicação da multa pretendida pela parte recorrida, consoante o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021